Tribunal: TJDFT
Processo: 0009086-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIAS. CALÚNIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MONTANTE. REDUÇÃO. RECURSAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado; além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Diante da não apuração dos rendimentos da apelante, além da notícia de se tratar de pessoa hipossuficiente, impõe-se a redução do montante fixado na sentença a título de indenização, estabelecendo-se o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por série de delitos praticada (injúrias e calúnias), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais).

3. Recurso parcialmente provido.